Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. arresto. suspensão. prejuízo autores. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. A eventual suspensão da ordem de arresto neste momento teria potencial de agravar o prejuízo dos autores, uma vez que o dinheiro e demais bens bloqueados retornariam à disponibilidade do recorrente, que poderia aliená-los, ou até mesmo virem a ser bloqueados em uma das tantas outras ações movidas por outras vítimas, alterando possível ordem de preferência entre credores caso, ao final, a pretensão inicial seja colhida.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.